Tribunal: TJDFT
Processo: 0754842-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo réu/recorrente (ID33299403, ID33299913, ID33299917, ID33299925, ID33299926, ID33299928 e ID33299929), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Inicialmente, cabe registrar não se admitir a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do orçamento (ID33153025), apresentado apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
3. Cuida-se de recurso (ID33153024) interposto pelo réu contra a sentença que decretou a revelia, em razão da não apresentação de contestação, e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar R$5.771,00 ao autor, a título de reparação pelos danos materiais.
4. Nas razões recursais, aduz o demandado ter sido decretada a revelia sem que fosse intimado acerca da juntada da ata de audiência de conciliação, com abertura de prazo para o autor/recorrido juntar as demais provas cabíveis e, em sequência, para apresentação de sua defesa. Alega que, embora o autor/recorrido tenha anexado fotos do acidente e os orçamentos relativos ao conserto de seu veículo, não restou comprovado que este ocorreu nos termos alegados, pois não foi lhe dada a oportunidade de fazer avaliações com um mecânico de sua confiança.
5. Da leitura da ata de audiência (ID33153017), verifica-se que o réu/recorrente foi intimado para inserir eletronicamente sua defesa e toda a documentação que julgasse pertinente, no prazo de 5 dias úteis, a partir do término do prazo concedido ao autor, sob pena de perda da oportunidade. Todavia, quedou-se inerte. Correta, pois, a decretação da revelia.
6. No mais, o réu se limitou a alegar questões fáticas (ausência de prova do conserto do veículo nos moldes alegados pelo autor/recorrido). Assim, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que o réu/recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
7. Nesse sentido: Acórdão n.1082878, 07107019320178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.